Tribunal: TJMT
Processo: 1017556-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017556-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), JORDANI SCHAEFER - CPF: 031.097.301-54 (PACIENTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), JORDANI SCHAEFER - CPF: 031.097.301-54 (PACIENTE), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (IMPETRANTE), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), EDILAINE DE SOUZA LOURENCO - CPF: 023.416.211-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DE CUSTÓDIA CAUTELAR, PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, OCUPAÇÃO LÍCITA, RESIDÊNCIA FIXA E MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA FAVORÁVEL À SOLTURA – PEDIDO DE OUTORGA DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE “
COM OU SEM FIANÇA
” – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CRIMES PASSÍVEIS DE ARBRITARIAMENTO DE FIANÇA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS – IMPETRAÇÃO INSTRUÍDA COM DECLARAÇÃO SUBSCRITA POR SUPOSTA VÍTIMA – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL À SOLTURA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

Os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

Se o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa, ocupação lícita, a suposta vítima manifestou-se favorável à soltura e a pena máxima mostra-se inferior a 4 (quatro) anos, o valor da fiança pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Sopesadas a ausência de renda fixa e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor 1 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS
CORPUS Nº 1017556-20.2020.8.11.0000- COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE (S):

DRA. ANA PAULA VIEIRA SANTOS

PACIENTE (S):

JORDANI SCHAEFER

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JORDANI SCHAEFER contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1001650-52.2020.8.11.0044), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico – arts. 129, § 9º e 147,
caput
, ambos do CP – (ID 54919467).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa”
e a vítima manifestou-se favorável à sua soltura.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
“com ou sem fiança”
(ID 54919465), com documentos (ID 54919466/ID 54919492).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)
(ID 55095465).

O Juízo singular prestou informações (ID 53223999).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e pelo fato da vítima declarar que o acusado não lhe oferece risco – Liminar parcialmente deferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Paciente que possui vários processos de natureza similar, inclusive contra a mesma vítima – Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida, em face a possibilidade concreta de reprodução dos fatos criminosos – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante a concretude da gravidade dos delitos no âmbito doméstico – Princípio da confiabilidade do juiz da causa – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procuradora de Justiça – ID 56443977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 55095465), fora outorgada liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, visto que o paciente, após ingestão de bebida alcoólica, a teria agredido fisicamente, por meio de chutes e tapas, e lhe ameaçado de morte; bem como para garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde 3 (três) ações penais por violência doméstica “contra a mesma vítima” (Códigos 96075, 99270 e 99262).

Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa (ID 54919490), ocupação lícita (ID 54919491) e a pena máxima mostra-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Anote-se que a impetração está instruída com declaração subscrita por Edilaine de Souza Lourenço, suposta vítima do fato, a qual afirmou não se sentir ameaçada ou coagida pelo paciente, sendo favorável à sua liberdade e à revogação das medidas protetivas anteriormente impostas (ID 54919484).

Sopesadas a ausência de renda fixa [paciente presta serviço “braçal” em uma fazenda, recebendo por diária] e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor 1 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Esses critérios - objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] - devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).”

Recolhida a fiança em
26.8.2020
, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para tornar definitiva a outorga de liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020